Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701592-54.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS EMBARGANTE: JULIA DE ABREU MARTINS APELADO: JONATAS MARTINS SANTOS, SONIA ALVES DE MORAES, FRANCISCA VIDAL GOMES, NILSON GOMES DA SILVA, THIAGO ROCHA MARTINS, ESPÓLIO DE FRANCES MARA ROCHA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator